Tribunal: TJBA
Processo: 0146265-17.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0146265-17.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SANTOS DE ALMEIDA COSTA JUNIOR, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, DAVID ANUNCIACAO OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON). INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF A DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir em razão do reduzido valor do crédito executado, aplicando-se a tese firmada no Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito exequendo decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON com base no Código de Defesa do Consumidor. O ente estadual alegou que considera impertinente a ausência de prévia intimação quanto à aplicação do Tema 1.184/STF, o que foi afastado nesta instância por inexistência de prejuízo.

II. Questão em discussão

2. Define-se: (i) se houve nulidade por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil decorrente da ausência de prévia intimação sobre a aplicação do Tema 1.184/STF; e (ii) se a tese de desjudicialização de execuções fiscais tributárias de baixo valor, firmada no Tema 1.184/STF e normatizada pela Resolução CNJ nº 547/2024, aplica-se às execuções fiscais de débitos não tributários derivados de multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévia intimação quanto à aplicação do Tema 1.184/STF não enseja nulidade, pois o Estado da Bahia apresentou manifestação plena e exauriente sobre a matéria nas razões recursais, não havendo prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. A multa executada possui natureza administrativa, de caráter sancionatório e pedagógico, vinculada ao exercício do poder de polícia estadual, enquadrando-se como Dívida Ativa Não Tributária, nos termos do art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964.

5. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 tratam exclusivamente da racionalização de execuções fiscais tributárias de baixa materialidade, voltadas à recomposição patrimonial, não alcançando sanções administrativas cuja finalidade é repressiva e preventiva.

6. A extinção de execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de baixo valor compromete a eficácia do poder de polícia e esvazia a função preventiva da sanção.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, dada sua finalidade educativa.

8. Diante da natureza não tributária e das finalidades específicas do crédito, afasta-se a aplicação do Tema 1.184/STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para afastar a extinção por ausência de interesse de agir e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal na origem.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prévia intimação da parte acerca da aplicação de entendimento jurisprudencial pode ser suprida quando esta se manifesta amplamente em sede recursal, inexistindo prejuízo. 2.
O Tema 1.184/STF não se aplica às execuções fiscais de multas administrativas (PROCON), por se tratar de créditos não tributários vinculados ao exercício do poder de polícia."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0146265-17.2004.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça